Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-32.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO DEMONSTRADA RECUSA DE FORNECIMENTO DO DOCUMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM A CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INEXISTENTES E CUSTAS JUDICIAIS PELA AUTORA.

1. Se a autora não comprovou que houve prévio requerimento administrativo perante a entidade autárquica, para que se apresentasse os contratos pleiteados, tampouco que a ré se negara a fazê-lo, judicialmente, apresentando-os, de imediato, quando citada, deverá a demandante, em observância ao princípio da causalidade, ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

2. Na hipótese, verifica-se que a autora não demonstrou ter havido pretensão resistida anterior ao ajuizamento da ação, na medida em que sequer comprovou ter efetuado pedido extrajudicial junto à ré. Anexou apenas petição (ID 30388819), em que alega ter efetuado pedido junto ao sistema no site da CAA/DF, mas este, segundo sua alegação, não gerou protocolo; bem como enviado e-mail à CAA/DF, em março de 2020, e que seu e-mail foi “hackeado”, de modo que os e-mails anteriores a junho de 2020 foram apagados.

3 . Contudo, se efetivamente tivesse realizado pedido e o sistema da ré não tivesse gerado protocolo, como alegou a autora, esta poderia ter se precavido e efetuado ligação para o número que consta no site da ré (ID 30388819, pág. 2), buscando a emissão dos documentos pleiteados ou até mesmo gerado número de protocolo de atendimento pelo telefone, como maneira de comprovar o requerimento administrativo.

4. Além disso, poderia ter juntado print do painel de mensagens do seu e-mail, com os e-mails e documentos anteriores a junho de 2020 deletados, como prova de que fora efetivamente “hackeada”, mas nada disso fez; não se desincumbindo, assim, do seu ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito. Portanto, inexiste qualquer comprovação de encaminhamento à ré do pedido de fornecimento dos contratos pleiteados nesta ação e, por conseguinte, da recusa de sua apresentação. Assim, mesmo considerando que a apelante não teria se esquivado em fornecer, administrativamente, os contratos objetos da pretensão, nem que se negara a fazê-lo, judicialmente, apresentou-os, de imediato, quando citada, impondo-se o reconhecimento jurídico do pedido. Nesse descortino, afasto a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência.

5. A apelante poderia ter-se negado a apresentar em juízo, com a fundamentação na ausência de interesse processual ou alguma condição da ação, mas ao contrário, reconheceu a que o processo judicial era útil e válido para sua pretensão. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para, afastar a condenação em honorários da apelante, em razão da ausência de prova da recusa administrativa. Inviável a inversão do ônus da sucumbência em razão da apelada ter sido vitoriosa na demanda na instância originária. Custas pela apelada.